Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada procedente pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE para condenar o réu MARCELO ARAÚJO BORMEVET à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses, sendo 14 (quatorze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, e 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 935).
Em 9/7/2024, nos autos da Pet 12732/DF, após a manifestação da Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva de MARCELO ARAÚJO BORMEVET, de RICHARDS DYER POZZER, de MATEUS DE CARVALHO SPOSITO e de ROGÉRIO BERALDO DE ALMEIDA.
Em 7/10/2024,  31/1/2025, 19/5/2025, 15/8/2025 e 7/11/2025, mantive a prisão preventiva de MARCELO ARAÚJO BORMEVET.
É o breve relato. DECIDO.

Nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade concreta das condutas atribuídas ao investigado.
No caso dos autos, a Polícia Federal identificou uma estrutura que seria integrada por parte de Policiais Federais à época cedidos à ABIN, bem como por oficiais de inteligência, além de servidores da Presidência da República, que teriam aderido às condutas delituosas perpetradas pela organização criminosa, que possuía, em sua matriz, diversos núcleos, um deles o da “ESTRUTURA-PARALELA”, que atuava sob o comando de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, então Diretor-Geral da ABIN.
A representação da Polícia Federal detalhou, minunciosamente, a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação das prisões preventivas determinadas nestes autos
As investigações, portanto, evidenciaram que MARCELO ARAÚJO BORMEVET integraria uma organização criminosa com intuito de monitorar ilegalmente pessoas e autoridades públicas invadindo aparelhos e computadores, além da infraestrutura de telefonia, tendo funções relevantes nos núcleos propagação de desinformações na estrutura paralela.
Nesse aspecto, a Polícia Federal ressaltou que “o policial federal MARCELO ARAUJO BORMEVET, ao tempo cedido a ABIN, exercia função oficial de coordenador geral da área de pesquisa para credenciamento e integridade corporativa e posteriormente exerceu função na Presidência da Republica” (vol. 1, fl. 27), assim como destacou que “o policial federal BORMEVET, conforme declarado pelo Assessor de Gabinete do então Diretor ALEXANDRE RAMAGEM, portanto, não só tinha a plena ciência da existência de seu uso, como seus subordinados possuíam credenciais de acesso ao sistema” (vol. 1, fl. 23).
Assim, suas condutas revelam-se ilícitas e gravíssimas, constituindo ameaça à segurança de autoridades públicas, bem como voltadas para a obtenção não só de vantagens de natureza econômica, mas especialmente de natureza política. As investigações apontam a utilização dos recursos da ABIN para monitorar autoridades dos Poderes Judiciário (Ministros desta CORTE e os seus familiares) e Legislativo (Senadores da República e Deputados Federais), com o objetivo de obter vantagens políticas. 
Esses elementos demonstram uma organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, valendo-se de uma estrutura ilegal que colocou em risco a democracia brasileira. Essa organização criminosa atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, até porque os diálogos encontrados pela Polícia Federal também desvendaram a forma de divulgação dos conteúdos ilícitos obtidos pelo núcleo de estrutura paralela. Apurou-se que o material reunido era repassado a vetores de propagação em redes sociais (perfis falsos e perfis cooptados) que formavam o núcleo de milícias digitais da organização criminosa. 
A propósito, conforme ressaltei, até hoje se verifica, diariamente, pelas mais variadas mídias, ataques diretos às já mencionadas instituições (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Congresso Nacional, Ministros do STF e Parlamentares, dentre outras), com o mesmo modus operandi que foi usado pelos integrantes da questionada organização criminosa, que tiveram as suas prisões preventivas representadas pela Polícia Federal. De modo a escancarar que, até hoje, de um modo ou de outro, essa estrutura ilegal continua a produzir notícias falsas, replicando-as do mesmo modo como sempre as replicou no passado, evidenciando, de forma contundente, que essas ações criminosas continuam a ocorrer, clara a contemporaneidade reclamada pela custódia cautelar.
Ao decretar a prisão preventiva, consignei que a restrição da liberdade do réu seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que integra organização criminosa de altíssima periculosidade.
Ressalte-se que a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condenou MARCELO ARAÚJO BORMEVET à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses, sendo 14 (quatorze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, e 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Além disso, o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207.957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121.721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138.120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178.918 AgR, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/2/2020, DJe de 28/2/2020; HC 175.191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137.662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130.507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160.128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 19/6/2019).
Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO ARAÚJO BORMEVET (CPF nº 007.457.567-86).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente